Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. ESCLEROSE MÚLTIPLA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA GRAVE NÃO PREVISTA NA APÓLICE. CLÁUSULA LIMITATIVA EXPRESSA E VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária por doença grave, dando ensejo a danos morais.
2. A autora alegou possuir diagnóstico de Esclerose Múltipla (CID G35) e postulou o pagamento da indenização prevista no seguro de vida individual contratado.
3. A seguradora negou a cobertura, afirmando inexistir previsão contratual da enfermidade na cláusula que define as doenças abrangidas pela cobertura de doenças graves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a análise da preliminar de prescrição renovada pela ré em contrarrazões recursais; (ii) definir se a doença da autora apelante está coberta pela apólice de seguro; e (iii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória saneadora que rejeita a prescrição, a matéria fica acobertada pela preclusão consumativa.
6. Na hipótese em análise, a apólice de seguro individual posta “sub judice” estabelece de forma expressa, clara e válida o rol taxativo de doenças graves cobertas, no qual não consta a Esclerose Múltipla (CID G35).
7. A proposta de contratação foi previamente disponibilizada à autora que declarou ter ciência das condições gerais, inclusive das cláusulas restritivas, havendo observância do dever de informação (art. 46 do CDC).
8. A interpretação ampliativa das cláusulas securitárias não é admitida na jurisprudência do colendo STJ, pois ampliaria indevidamente o risco assumido e violaria o equilíbrio atuarial.
9. Não havendo cobertura contratual, não há ato ilícito e, consequentemente, não há dano moral indenizável (art. 927 do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
“1. Não interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a prescrição, a matéria fica acobertada pela preclusão consumativa.”
“2. É válida a negativa de cobertura securitária quando a enfermidade alegada não consta do rol de doenças graves previstas na apólice, revelando-se lícitas as cláusulas limitativas previamente disponibilizadas ao segurado uma vez observado o dever de informação do consumidor na contratação de seguro de vida e acidentes pessoais, nos termos dos artigos 46 e 54, §4o, ambos da Lei no 8.078/90.”
“3. Não há dano moral quando a negativa de cobertura decorre de interpretação contratual legítima e prevista expressamente no instrumento.”
Dispositivos legais citados
CPC, arts. 373, II, 507 e 1.015, II; CDC, art. 46; Lei 15.040/2024, art. 1o
Jurisprudência citada
STJ: REsp 1850961/SC, STJ e AgInt no AREsp 1076414/SP, STJ.
TJDFT: Acórdãos 1300744, 1654585, 1393440, 1827547 e 1809952.